Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE CONVIVÊNCIA PATERNA. REDUÇÃO CAUTELAR DA FREQUÊNCIA DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ESTUDO PSICOSSOCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Conhecimento que alterou provisoriamente o regime de convivência paterna com filho menor, substituindo acordo anteriormente firmado, para fixar visitas às quartas-feiras e em finais de semana alternados, bem como determinar a realização de estudo psicossocial. O agravante sustenta desproporcionalidade na redução das visitas — anteriormente exercidas três vezes por semana — e requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o restabelecimento do regime anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reduziu provisoriamente a frequência da convivência paterna, até a realização de estudo psicossocial, viola o princípio do melhor interesse da criança e autoriza a reforma da decisão em sede de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 227 da Constituição Federal, bem como os arts. 3o do ECA, 1.589 e 1.632 do Código Civil, asseguram o direito à convivência familiar, que deve ser concretizado à luz do princípio do melhor interesse da criança.
4. A regulamentação do direito de convivência exige cautela judicial e, em regra, adequada dilação probatória, com observância do contraditório e, quando necessário, avaliação por equipe psicossocial.
5. A decisão recorrida não suprimiu o direito de convivência paterna, mas apenas ajustou provisoriamente a frequência dos encontros, diante de indícios de conflitos entre os genitores e da necessidade de esclarecimento técnico da dinâmica familiar.
6. A aferição do melhor interesse da criança demanda aprofundamento instrutório, sendo prematuro concluir, em cognição sumária própria do agravo, pela ocorrência de dano grave ou irreparável decorrente da redução provisória das visitas.
7. A manutenção do regime provisório até a conclusão do estudo psicossocial revela-se compatível com o princípio da proteção integral e com o dever de cautela do magistrado em matéria de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A alteração provisória do regime de convivência, fundada na necessidade de resguardar o melhor interesse da criança e condicionada à realização de estudo psicossocial, não configura supressão do direito de visitas nem autoriza reforma em agravo de instrumento sem demonstração de dano grave ou probabilidade de provimento do recurso.
2. A definição do regime de convivência demanda dilação probatória adequada, sendo incabível, em sede de cognição sumária, substituir a avaliação técnica e a instrução a serem realizadas no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CC, arts. 1.589 e 1.632.